Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717836-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA DA SILVA JOCA AGRAVADO: WAGNER DO NASCIMENTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYNTHIA DA SILVA JOCA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em procedimento de execução de título extrajudicial em desfavor de WAGNER DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ora executado/agravado. A agravante requer que o recuso interposto, com pedido de antecipação de tutela, seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão que determinou o desbloqueio de penhora de valor depositado na conta da recorrente. É o breve relato. DECIDO. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque a ciência eletrônica pela exequente/agravante acerca da decisão se deu, via PJe, no dia 14/03/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 15/03/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição do presente agravo, o dia 04/04/2021, tendo sido o recurso distribuído apenas em 02/06/2022, quase dois meses após o término do prazo limite. Ainda, a parte agravante alega que o despacho que manteve a decisão foi proferido em 01/06/2022 (ID. Num. 36030308). No entanto, conforme se observa, o despacho do dia 01/06/2022 (ID. Num. 126523767 nos autos originários) refere-se ao pedido que a agravante realizou, após constatar que protocolou erroneamente o agravo, para que o juízo a quo remetesse o recurso ao segundo grau. Tal pedido foi indeferido, uma vez que o peticionamento de agravo na instância competente é encargo do patrono. Assim, o despacho de ID. 126523767 não suspende ou interrompe o prazo para recurso. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2022 17:47:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora